Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-59.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-59.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL APARECIDO CAMPOS VELOSO - CPF: 249.562.361-15 (APELANTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
DE COBRANÇA

–
IMPROCEDÊNCIA
–
SEGURO DE RENDA PROTEGIDA
ITAÚ UNICLASS – RECEBIMENTO DE
DIÁRIAS RELATIVAS À INCAPACIDDE TEMPORÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE – DIAGNÓSTICO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No seguro de vida é lícito à seguradora estipular prazo de carência durante o qual não responderá pela ocorrência do sinistro
, motivo pelo qual o
diagnóstico
de doença
antes de escoado o prazo de carência
de 60 dias
afasta o direito do segurado à indenização
por previsão
expressa
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOEL APARECIDO CAMPOS VELOSO
contra a sentença proferida na
Ação
Ordinária
de Cobrança
ajuizada em face d
a

ITAU SEGUROS S/A
,
que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial
, bem como
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
e ao
pagamento dos honorários de sucumbência fixados no valor equivalente a 10% do valor da dívida atualizada (ID
179959726
).

Em suas razões recursais (ID

179959730
) alega
que
o autor, ora apelante, que só teve acesso
à
apólice do seguro no ato da contratação e que não consta qualquer clareza de cláusula restritiva na forma como prevê o artigo 51, inciso XV e artigo 54, ambos do CDC e artigo 23 da Resolução CNSP de 2004
.

Assevera que não há prova nos autos de que o apelante teve ciência inequívoca acerca das disposições constantes das condições gerais do seguro, visto que no ato da contratação foi disponibilizad
a
apenas a apólice de seguro, na qual não consta cláusula restritiva expressa.

Afirma que só teve conhecimento da carência quando da negativa de cobertura e posterior disponibilização das condições gerais.

Sob tais argumentos
,
requer o reconhecimento da abusividade da cláusula que estabelece o prazo de carência por ser desproporcional e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, requerendo assim a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente.

Não sendo este o entendimento
,
defende ser lícita a estipulação de prazo de carência no seguro de vida para o caso de morte e não para a hipótese de incapacidade temporária decorrente de doença como no caso dos autos em que o segurado foi diagnosticado com Hodgkin ECLL, CID 82.

Defende que o CDC protege o consumidor de práticas abusivas no mercado de seguro, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo nulas aquelas que estabelecem obrigações abusivas ou as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A
duz que diante das
circunstâncias
do caso é possível questionar a razoabilidade da negativa da seguradora com base na cláusula
d
e
carência de 60 dias, por ser desproporcional e prejudicar o segurado, uma vez que a incapacidade temporária pode ocorrer de forma imprevisível e sem aviso prévio.

Menciona que
o
rigor excessivo da cláusula de carência esbarra no princípio protetivo do consumidor e no princípio da dignidade da pessoa humana, pois a necessidade de um prazo longo de carência para o recebimento do benefício de incapacidade temporária pode comprometer a dignidade humana por impedir a cobertura dos custos com o tratamento médico do segurado, como na hipótese dos autos.

Refere ainda ser necessário avaliar a razoabilidade da negativa de cobertura por incapacidade temporária em decorrência de ter transcorrido 57 dias do início do seguro, dentro do prazo de 60 dias, ou seja, por causa de 3 dias o apelante não obteve o benefício.

Relata ainda a necessidade de se avaliar qual seria o termo final da carência, se a partir dos dados dos exames que comprovam a incapacidade datados de 24/11/2017 ou com a ciência do paciente sobre a doença em 28/11/2017, visto inexistir esta informação nas condições gerais do seguro.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e
a demanda seja julgada procedente nos termos da inicial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID
179959738
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
JOEL APARECIDO CAMPOS VELOSO

ajuizou a presente
Ação
Ordinária
de Cobrança
em face
da
ITAU SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese,
ter contratado o seguro de renda protegida Itaú
Uniclass
no valor de R$ 1.102,92 (mil cento e dois reais e noventa e dois centavos), com pagamento do respectivo valor mediante débito em conta no valor mensal de R$ 91,91 (noventa e um reais e noventa e um centavos), com vigência de 28/09/2017 até 28/09/2018, para cobertura por morte acidental no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), invalidez permanente em razão de acidente no montante de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais) e diária por incapacidade temporária no valor de R$ 166,66 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Em sua inicial (ID
179959185
) aduziu que em 28/11/2017 recebeu o diagnóstico de que portava a doença de Hodgkin ECIII, CID 82.9, necessitando de tratamento oncológico e que
,
ao requerer junto à seguradora as diárias referentes à incapacidade temporária
,
teve seu pedido negado por estar no período de carência de 60 dias
, tendo tal negativa ocorrido em 30/08/2018, motivo pelo ingressou com a presente demanda requerendo a condenação da seguradora ao pagamento das diárias e ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo
à
causa o valor de R$ 77.084,08 (setenta e sete mil oitenta e quatro reais e oito centavos)
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformad
o
,
recorre
o autor
, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente
a proposta d
o Seguro Renda Protegida Itaú
Uniclass
,

constata-se que logo abaixo
à
s coberturas
consta
a informação de que a cobertura Diária por Incapacidade Temporária
por doença
possui prazo de carência de 60 dias
, conforme imagem abaixo (ID 179959681).

Extrai-se da
apólice
de seguro
, trazida aos autos pelo apelante,

a informação
que de as coberturas contratadas sem carência obedecerão
à
legislação vigente,
o que demonstra a existência de coberturas com carência tal qual previsto na proposta do seguro, segue imagem abaixo (ID 179959684
e ID 179959192).

Nas condições gerais do seguro, juntada aos autos pelo próprio apelante
no ID 179959193,
há a previsão expressa de que
haverá carência de 60 dias para a cobertura por incapacidade temporária devida exclusivamente à ocorrência de doença.

Dessa forma,
não há como acolher a alegação do apelante de que não teve acesso
à
informação acera da carência para a cobertura de diária por incapacidade temporária por doença
, mesmo porque
,
os documentos por ele juntados autos demonstram o acesso a tal informação.

Alega ainda o apelante em sua impugnação à contestação
,
ter realizad
o
a contratação do seguro
por meio eletrônico
, mediante utilização de senha pessoal e intransferível e com a utilização do código de segurança.

Assim, embora o apelante alegue em suas razões não ter tido acesso
à
informação referente
à
carência
verifica-se da simples consulta ao sítio eletrônico
da apelada
que todas as
informações referentes
ao Seguro de Renda Protegida Itaú
Uniclass

e demais produtos comercializados eletronicamente
encontram-se disponíveis
para consulta
antes da mesmo
da aquisição
, conforme imagens abaixo
colacionadas
(
endereço eletrônico -
https://www.itau.com.br/uniclass/seguros/vida/renda-protegida
)
.

Extrai-se do endereço eletrônico da apelada que inclusive as condições gerais encontram-se disponíveis para consulta
on

line
,
sendo possível baixar o documento e proceder a sua impressão
quando estiver
aberto de forma
on

line
no link
https://www.itau.com.br/media/dam/m/5618e136686a6310/original/condicoes-gerais-renda-protegida-uniclass.pdf
.

Assim, conclui-se que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois inexistente
nos autos documentos capazes de demonstrar, ainda que minimamente, que o apelante não teve acesso
à
informação acerca da carência, especialmente porque consta expressamente na proposta de seguro
tal limitação
.

Ademais, há que se destacar
que em regra, não há proibição legal de que a seguradora estabeleça prazo de carência no seguro de vida, desde que esse prazo não seja abusivo.

Isso porque, a
Resolução CNSP n.o 439/2002 (SUSEP) assim dispõe:

“
Art. 11. O prazo de carência corresponde ao período contado a partir da data de início de vigência da cobertura ou da sua reabilitação, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o segurado ou os beneficiários não terão direito à percepção dos capitais segurados contratados, no todo ou em parte, conforme dispuserem as condições contratuais.”

Portanto,
está demonstrado que o apelante teve acesso a todas as informações referente
s
ao seguro contratado
, especialmente porque antes mesmo de receber a apólice de seguro lhe foi apresentada a proposta de seguro, na qual consta expressamente a existência de carência de 60 dias para a cobertura
diárias por incapacidade temporária por doença, conforme demonstrado acima

(ID 179959681)
.

Assim, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID
179959726
):

“[...]
Vistos etc.

Ação de Cobrança de Seguro interposta por
JOEL APARECIDO VELOSO
em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S/A.
, todos qualificados. Aduziu ter contratado seguro de renda protegida Itaú
Uniclass
no valor total de R$ 1.102,92. Nele foram com tratados coberturas de morte acidental, invalidez permanente no valor de R$ 100.000,00 e diária por incapacidade temporária. Ocorre que no ainda 28/11/2017 o autor recebeu o diagnóstico de que portava doença de Hodgkin ECLL, CID 82.9. Entretanto, ao pleitear as diárias, teve seu pedido negado em decorrência de não ter cumprido a carência.Ao finalizar a peça exordial, pleiteou a citação da parte requerida e as demais medidas cabíveis, requerendo a procedência do pedido consistes no pagamento de diárias. Juntou os documentos de Id. 17386639/Id. 17387025.

Decisão de Id. 17690150 que indeferiu o pedido liminar. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera (Id. 19241842).

Citada, a parte requerida arguiu a preliminar de prescrição. No mérito, narrou as peculiaridades do contrato de seguro e limite indenizável, a validade e regularidade da contratação por meio eletrônico. Defendido a ausência de cobertura para o evento ocorrido dentro do período de carência e a necessidade de comprovação do diagnóstico. Impugnou os danos morais e ao final requereu o julgamento improcedente dos pedidos.

Impugnação a contestação em Id. 198848959.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

É o relatório.

Decido.

Cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Matéria de fato documentalmente comprovada, sendo que a matéria de direito dispensa dilação probatória. Mesmo porque evidente
a
revelia do réu, por força dos
arts
. 355, incisos I e II, e 344, ambos do CPC.

No caso em hipótese, notado que a parte requerida sustenta que a pretensão do requerente
encontra-se
prescrita, haja vista que não foi exercido seu direito de cobrança dentro do prazo estabelecido em lei.

Cumpre ressaltar, que as ações amparadas em direito pessoal, entre as quais, a ação de cobrança, são regidas, quanto ao prazo prescricional, pelo art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Nos contratos de seguro de vida e acidentes pessoais, aplica-se o prazo ânuo para incidência da prescrição, nos termos do artigo 206, § 1o, II, « b », do Código Civil e de acordo com a Súmula 101 do C. Superior Tribunal de Justiça, prazo esse que é contado a partir a ciência inequívoca do segurado acerca de sua invalidez permanente (Súmula 278/STJ), e que pode ser suspenso no período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data da recusa da seguradora ao pagamento da indenização (Súmula 229/STJ).
In
verbis
:

“Sumula
n.°
278: o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral

Sumula
n.°
229 O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

No caso dos autos, verifica-se que o requerente teve ciência inequívoca de sua doença/incapacidade temporária em 24.11.2017, após a realização de consulta médica.

Entretanto, ingressou com o pedido administrativo em 26/02/2018. 03 meses depois. Oportunidade também que ocorreu a suspensão da prescrição. Esta voltou a correr somente em 30/08/2018, quando houve a negativa da cobertura.

Desta forma, contabilizando os prazos mencionados, depois que a prescrição tornou a cursar, o requerente ainda tinha o prazo de nove meses para prover esta ação. Fazendo-a em 05 meses após a recusa, não há o que falar em ocorrência de prescrição.

Deste modo, a prejudicial de mérito está rechaçada.

A relação jurídica base é de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, regida pelos artigos 757 a 777 e 789 a 802 do Código Civil, ademais das disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial aquelas que tratam dos deveres informacionais e das nulidades de cláusulas contratuais abusivas (artigos 6o e 51).

O segurado, firmou seguro tendo início a vigência contratual em 28 de setembro de 2017. Ocorre que o segurado veio a ser diagnostico com a doença em 24 de novembro de 2017, depois de transcorridos 57 dias do início da vigência do seguro, ou seja, dentro do período de carência de 60 dias para doença.

Assim, é certo que a questão controversa diz respeito justamente à cláusula da apólice contratada, que prevê o prazo de carência. O autor questiona sua validade, ao passo que a requerida a defende.

Resta claro que o prazo de carência em seguro de vida goza de autorização legal, conforme artigo 797, caput, do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 797 - No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro”.

Esse, aliás, é o entendimento da jurisprudência:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Prazo de carência para o evento morte natural em contrato de seguro de vida goza de autorização legal, conforme art. 797 do Código Civil. Ausente abusividade do referido dispositivo contratual. Legítima a recusa da requerida em pagar o capital segurado ao autor, pois a morte de sua genitora ocorreu no prazo de carência do seguro contratado. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil”. (
TJ-SP - AC: 10089147320218260269 SP 1008914-73.2021.8.26.0269, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 24/06/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)
;

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3o, CPC). I - Em sede de ação de cobrança de indenização de diária por incapacidade temporária, decorrente de doença, comprovada a ocorrência da enfermidade no curso do período de carência, não há de se cogitar da procedência da pretensão indenizatória securitária. II - No seguro de vida é lícito a estipulação de prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. III - No feito em tela, infere-se que o início de vigência da cobertura "diária por incapacidade temporária" deu-se em 16.06.2017, enquanto o atestado médico de repouso absoluto de 30 (trinta) dias fora emitido em 09.08.2017. logo, ressai indevida a indenização vindicada, posto que ocasionado o sinistro quando ainda existente a carência contratual de 60 dias. IV - O contrato celebrado estabeleceu em campo próprio o prazo de carência, com o que não há de se falar em ofensa ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula que estipula prazo de carência, desde que observado o dever de informação previsto no CDC. V - Registre-se ser equivocada a fundamentação esposada no édito sentencial no tocante a restrição do período de carência ao período de 24 horas para os casos de urgência e emergência (inc. V, do art. 12 e 35-C, ambos da Lei no 9.656/98), haja vista que, na espécie, o contrato entabulado entre as partes enquadra-se como de seguro, e não de plano de saúde (Sumula 597 do STJ). VI- In
casu
, reconhecida a improcedência da pretensão exordial, insta reformar a sentença inaugural e, de consectário, inverter o ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva da suspensão de sua exigibilidade, "
ex
vi" do art. 98, § 3o, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”.
(TJ-GO -
Apela&
ccedil
;&
atilde;o
(CPC): 03356082320178090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/10/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/10/2019)
.

E mais, do documento juntado pela parte requerente, o segurado estava ciente das cláusulas restritivas do direito, sendo
esta
descrita de forma clara e em destaque nas condições gerais da apólice e na proposta de adesão, estando ele ciente do prazo de carência do seguro
no momento em que
o contratou.

Assim, havendo informação clara, não há que se falar em invalidade da disposição contratual, de modo que, como ao diagnóstico da doença ocorreu no período no qual o prazo de carência ainda estava em vigor, evidente que o capital segurado não pode ser pago ao autor.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da dívida atualizada, nos termos dos
arts
. 82, 84, 85, §
2.°
, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.

Contudo, suspendo a exigibilidade da condenação sucumbencial pelo prazo de até 05 anos, por força do disposto no art. 98, §
3.°
, do citado digesto adjetivo, quando prescreverá, se a fortuna dela não se alterar nesse ínterim.
[...].”

Dessa forma, há que ser mantida a
sentença recorrida.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –SEGURODEVIDA– DOENÇA GRAVE – DIAGNÓSTICO APÓS A CONTRATAÇÃO E DURANTE O PERÍODO DECARÊNCIA– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nosegurodevidapara os casos de doença grave, é lícito à seguradora estipular um prazo decarência, durante o qual não responderá pela ocorrência do sinistro.

In
casu
não decorrido o período decarênciacontratual de 90 dias para doenças graves, a autora não terá direito à indenização contratada.
”
(N.U 1018708-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023).

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024